Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-83.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. TUST. TUSD. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TEMA REPETITIVO 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 986, fixou a seguinte tese: "A tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST) e/ou a tarifa de uso de distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS."
2. No caso concreto, deve ser reformada a sentença para se reconhecer a possibilidade de inclusão, na base de cálculo do ICMS, da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST, mas apenas a partir de 23/7/2017, nos termos da modulação de efeitos determinada pela Corte Superior.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.